Tribunal: CARF
Processo: 10380.100584/2004-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.100584/2004-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.405 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
BEBIDAS E CONDIMENTOS ASA BRANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
COMPETÊNCIA. 1a SEÇÃO DE JULGAMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO
DECORRENTE DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Nos termos do art. 2o da Portaria CARF no 1339/2021, foi estendida,
temporariamente, à 1a Seção de Julgamento, a competência para julgar recursos
relativos a processos de exigência de crédito tributário decorrente da exclusão
de empresas do Simples Nacional, independentemente da natureza do tributo
exigido.
ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ANULAÇÃO.
CONSEQUÊNCIA.
Anulado o ato de exclusão do Simples Nacional, o contribuinte não pode ser
exigido com base nas normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas - mas apenas naquelas atinentes às empresas enquadrados no Simples
Nacional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) em rejeitar a proposta de declinação de
competência feita pelo Relator, que restou vencido, acompanhado pelo Conselheiro Fernando
Beltcher da Silva; e (ii) dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração,
vencido o Relator, Marcelo Jose Luz de Macedo, acompanhado pelo Conselheiro Fernando
Beltcher da Silva que davam provimento parcial. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.100584/2004-81
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de débitos de Imposto sobre
Produtos Industrializados (“IPI”) em razão do suposto cometimento das seguintes infrações por
parte do contribuinte:
Infração 001 – Não recolhimento ou recolhimento a menor de IPI – períodos de apuração: ano
calendário 2000, primeiro e segundo decêndio do mês 05/2002, terceiro decêndio do mês
08/2002, segundo e terceiro decêndio do mês 11/2002 e segundo decêndio do mês 12/2002
(fls. 17/19 do e-processo).
Infração 002 – Saída de produto sem emissão de nota fiscal – falta de selo de controle no
estoque apurado em auditoria de estoque de selo – período de apuração: 31/12/2000 (fls. 19
do e-processo).
Infração 003 – Falta de recolhimento de IPI em razão do emprego indevido de selo – período
de apuração: ano calendário 2000 (fls. 19/23 do e-processo).
Infração 004 – Falta de recolhimento de IPI – saída de produtos sem selo de controle –
excesso no estoque – período de apuração: ano calendário 2000 (fls. 23/25 do e-processo).
Infração 005 – Multa isolada por falta de recolhimento de multa de mora de IPI – período de
apuração: meses 11 e 12 de 2001 e meses 01, 02, 03, 04, 06, 06, 07 e 08 do ano calendário
2002 (fls. 25/26 do e-processo).
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

Infração 006 – selo empregado indevidamente – período de apuração: ano calendário 2000
(fls. 26/30 do e-processo).
Infração 007 – Saída de produto sem selo de controle – excesso no estoque – período de
apuração: ano calendário 2000 (fls. 30/31 do e-processo).
Infração 008 – Juros isolados – falta de recolhimento dos juros de mora – período de
apuração: mês 11/2001 e meses 01, 02, 03, 04, 06, 06, 07 e 08 do ano calendário 2002 (fls. 32
do e-processo).
Conforme se verifica pelo termo de verificação fiscal (fls. 65/76 do e-processo), o
contribuinte é uma indústria de bebidas que comercializa produtos com e sem a obrigatoriedade
de uso do selo de controle, que durante o ano de 2000 manteve-se no Simples Federal, tendo sido
excluída da sistemática nesse referido ano através do Ato Declaratório Executivo (“ADE”) n°
32/2004 (fls. 79 do e-processo), devido a prática reiterada de infração à legislação tributária.
Cumpre destacar que o referido ADE foi declarado nulo pelo Terceiro Conselho
de Contribuinte, por meio do acórdão no 301-33.069 (fls. 1702/1707 do e-processo), proferido
em 23/08/2006 nos autos do processo administrativo no 10380.005553/2004-17, o qual se
encontra atualmente arquivado.
Advirta-se, portanto, que somente é objeto de discussão nos autos o lançamento
fiscal lavrado para cobrança de IPI em função das supostas infrações anteriormente
mencionadas.
O contribuinte apresentou em um primeiro momento impugnação, por meio da
qual alegava basicamente que:
(A) o auto de infração seria nulo, posto que lavrado antes de encerrada a discussão
a respeito da sua exclusão do regime simplificado;
(B) com relação à primeira infração, teria apresentado livros em desacordo com as
normas estabelecidas pelo fato de estar sob proteção legal, tendo feito sua escrituração na forma
da Lei do Simples. O esboço apresentado deu-se em colaboração, pois entende que enquanto não
for definitivamente excluída do Simples estaria desobrigada ao registro;
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

(C) a fiscalização teria deixado de levar em conta os créditos consignados no
Registro de Entradas (apresenta cópias nas fls. 1052 a 1121), contabilizando apenas os valores
do Registro de Saídas, em descumprimento à regra da não-cumulatividade do imposto, além de
desconsiderar a parcela do IPI integrante dos Documentos de Arrecadação do Simples;
(D) com respeito à falta de selos de controle (Infração 2), seria incorreta a
alegação de que não teria atendido as intimações da fiscalização, tendo explicado verbalmente
que as diferenças se deviam ao fato de que, na época, ainda aguardava a expedição de ato
declaratório definindo a classificação fiscal, sendo-lhe facultado selar o não o produto de acordo
com características análogas a outros, citando o art. 18 da IN n° 73/2001. Assim, seria
impossível selar produtos que já haviam comercializados sem selo ou retirar selos de produtos já
selados, cabendo apenas o recolhimento da diferença do imposto devido após o enquadramento
definitivo;
(E) a fiscalização ainda teria inobservado a quebra de estoque de selos, não
procedendo a afirmativa de que foram vendidos produtos sem a emissão de nota, e que não
poderia a Autoridade fazer interpretação extensiva do artigo 223, parágrafo único, do RIPI/98,
pois o dispositivo estabelece a utilização do preço mais elevado apenas no caso de não
identificação do preço dos produtos;
(F) quanto à utilização indevida dos selos de controle (Infrações 3 e 5), reitera que
as falhas foram decorrentes da espera pela classificação, afirmando que os atos declaratórios
anexados aos autos não se referem a seus produtos e que os mesmos (Catuaba 930 ml, Vermoult
Scalabrini 900 ml, Conhaque Sedutor 930 ml, Aguardente Zinebra Rox 900 ml e Conhaque
Jurubeba 900 ml) não estavam submetidos a enquadramento por nenhum ato declaratório;
(G) seria impossível ter selado erroneamente 258.798 unidades de bebidas, já que
conforme planilha elaborada pela própria fiscalização a quantidade de bebidas comercializadas
seria de 184.726 unidades.
Em sessão de 11/09/2007, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belém/PA (“DRJ/BEL”) julgou procedente em parte o lançamento fiscal, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
ATOS EM DESACORDO COM AS NORMAS DO IPI.
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

Considerar-se-ão não efetuados os atos de iniciativa do sujeito passivo para o
lançamento quando estiver em desacordo com as normas do Regulamento do IPI.
SELO DE CONTROLE.
Apuradas diferenças no estoque do selo, caracterizam-se, nas quantidades
correspondentes, a falta, como saída de produtos selados sem emissão de nota fiscal e o
excesso, como saída de produtos sem aplicação do selo.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do Simples sujeitar-se-d, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, as normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LITÍGIO
INSTAURADO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
Estando o contribuinte a questionar sua exclusão da sistemática Simples, a exigibilidade
dos tributos e contribuições lançados em decorrência desse evento deverá permanecer
suspensa até a decisão administrativa final do litígio.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2002
LEI NOVA. RETROATIVIDADE.
A lei se aplica a ato ou fato pretérito, em se tratando de ato não definitivamente julgado,
quando lhe cominar penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Nos fundamentos do voto vencedor (fls. 1672/1678 do e-processo):
Preliminar
29. Com relação à preliminar de nulidade, diga-se que o principio da ampla defesa deve
ser observado pelo processo administrativo, caracterizando-se pela oportunidade
concedida ao contribuinte de opor-se à pretensão do Fisco, permitindo-lhe dar
conhecimento de suas alegações, bem como apresentar as provas com que pretende se
defender. No caso presente, ainda que discordando do entendimento do Fisco no que diz
respeito à interpretação da legislação do IPI, em nenhum momento a Impugnante
apontou qualquer ato que tenha cerceado seu direito à apresentação de provas e
argumentos, pelo que afasta-se a preliminar de nulidade do lançamento.
Exclusão do Simples
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

31. Tem-se, portanto, que expedido o Ato Declaratório de exclusão do mples, o mesmo
produz efeito imediato, conforme art. 15, V, acima transcrito, a partir de suando a
empresa sujeitar-se-á as normas de tributação aplicáveis as demais PJ.
32. Por outro lado, o § 3° do art. 15 da Lei n° 9.317, de 1996, supratranscrito, determina
que nos casos de exclusão de oficio será assegurado o contraditório e observada a
legislação relativa ao processo tributário administrativo, nos termos do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972 — Processo Administrativo Fiscal (PAF).
33. Deve ser entendido, então, que as decisões proferidas em apreciação de
manifestações de inconformidade as exclusões de oficio do Simples apresentam efeito
suspensivo, uma vez que poderão ser revistas em instância administrativa superior.
Dessa forma, a exigibilidade da parcela do crédito tributário constituído no presente
processo, referente ao ano de 2000, deverá ficar suspensa até a decisão administrativa
definitiva do litígio instaurado no processo de n° 10380.005553/2004-17, o qual trata da
exclusão do Simples.
Mérito
34. O Ripi/98, prescrevia quanto as obrigações das empresas optantes pelo Simples:
(..)
35. No que diz respeito A Infração 1, a empresa alega que teria apresentado tão somente
um esboço incompleto dos livros, tendo em vista entender que não estaria obrigada a tal
preenchimento em virtude de sua exclusão do Simples estar suspensa, contestando o
fato de não haverem sido considerados os créditos referentes às entradas; reclama da
fiscalização haver assumido os valores por ela apurados somente quando esses valores
são maiores que os escriturados pela empresa; além do cálculo da presunção estar
prejudicado em virtude do álcool não estar sujeito ao selo e ser tributado com alíquota
zero do imposto:
36. Com relação ao esboço incompleto dos livros, ainda que entendesse não estar sujeita
à escrituração, a empresa estava obrigada à emissão das notas e arquivamentos de
documentos de entradas e saídas, conforme transcrição dos arts. 108 e 195, acima,
dispondo de elementos suficientes para contestar os cálculos e a metodologia utilizada
pela fiscalização, o que não foi feito. Além disso, a Autoridade utilizou-se da presunção
baseada unicamente no quantitativo das saídas, sob a justificativa do registro de
apuração do IPI estar em desacordo com as normas do Ripi/98, nos termos do art. 112,
II do citado Regulamento:
(...)
37. Ainda que não tivesse sido utilizada a presunção, o argumento de que não teria a
fiscalização levado em consideração os créditos da Impugnante também não poderia
prosperar, tendo em vista que, apesar da mesma anexar cópia de Livro de Registro de
Entradas, deixou de juntar os documentos fiscais correspondentes As entradas que
teriam gerado crédito, também não prosperando a acusação de utilização de dois pesos e
duas medidas, uma vez que a fiscalização somente levantou dados relativos a produtos
com obrigação de selo, tendo sido escriturado pela empresa as saídas de produtos com e
sem selo de controle. 0 cálculo das saídas sem selo, feito pela fiscalização, partiu da
receita da atividade declarada pelo contribuinte, não existindo dois "levantamentos" a
serem comparados.
38. Quanto à não compensação da parcela do IPI inserida nos recolhimentos efetuados
pelo contribuinte no Simples, conforme cópias dos DARF's anexados, tem-se que, de
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

fato, apesar de se tratar de indébito tributário passível de ressarcimento, inexiste base
legal para que a autuante proceda a compensação de oficio.
39. No que diz respeito ao álcool, deve-se considerar que a presunção feita pela
fiscalização deu-se exatamente devido A impossibilidade de se quantificar o volume de
itens produzidos e vendidos, tendo a fiscalização feito um cálculo mais benéfico ao
contribuinte, quando utilizou como denominador para a receita presumida dos produtos
não selados o valor do item sem selo mais caro vendido pela Impugnante (vinho
Gaúcho), cálculo que resultou no menor número de unidades possível para aquele
faturamento.
40. Ademais, não pode ser considerada a relação de notas fiscais anexada às fls. 1130 a
1307, manuscrita, fora de ordem e sem o necessário acompanhamento das notas a que se
refere. Aliás, tentou-se comparar a dita relação com as cópias de notas anexadas às fls.
1308 a 1606, não se conseguindo localizar conexão entre ambas. Do contrário, algumas
incoerências foram encontradas, tais como a presença na relação de notas dos anos de
2001 e 2004 (p. ex. fls. 1130, 1133, 1137, 1144, 1152, 1160, 1171, 1172, 1180, 1182,
1184, 1187, 1 88, 1191, 1192, 1193, 1194, 1205, 1209, 1214, etc.).
41. Além de tudo isso, no que se refere à alíquota do álcool, realmente, nas notas
anexadas não foi destacado o IPI, levando a crer que se trataria de alíquota zero.
Entretanto, não se conseguiu identificar que tipo de álcool é comercializado pela
empresa. Segundo a Tabela do IPI, na posição 22.07, cujo titulo é "ÁLCOOL ETÍLICO
NA° DESNATURADO, COM UM TEOR ALCOÓLICO EM VOLUME IGUAL OU
SUPERIOR
A
80%
VOL.;
ÁLCOOL
ETÍLICO
E
AGUARDENTES,
DESNATURADOS, COM QUALQUER TEOR ALCOÓLICO", encontra-se a
classificação 2207.10.00 - "Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em
volume igual ou superior a 80% vol." - com alíquota zero em 2000, e na classificação
2207.20.10, o "álcool etílico" com qualquer teor alcoólico, com alíquota de oito por
cento no ano de 2000.
42. Já na posição 22.08 aparece, dentre outros produtos, o "ÁLCOOL ETÍLICO NÃO
DESNATURADO, COM UM TEOR ALCO6LICO, EM VOLUME, INFERIOR A
80% VOL.", estando na classificação 2208.90.00, ex 01, o "Álcool etílico", com
alíquota de oito por cento no ano de 2000. Ou seja, além da impossibilidade de
quantificação do produto saído, não há como definir se tal produto realmente estaria
sujeito à alíquota zero no ano de 2000. Anexou-se As fls. 1.635 a 1.637 telas capturadas
do Siscomex Legislação, onde constam as alíquotas citadas e respectivas base legais.
43. Finalizando a parte relativa à "Infração 1", tem-se que a Impugnante não se
manifestou quanto As diferenças encontradas relativas ao imposto lançado e não
recolhido no ano de 2002, motivo pelo qual considera-se esta matéria como não
impugnada.
44. Na Infração 2 (saída de produto selado sem a emissão de nota - falta de selos laranja
e cinza), a Impugnante alega haver explicado verbalmente os motivos da falta dos selos
no estoque; que teria utilizado incorretamente os selos em virtude de não ter
enquadramento definitivo dos seus produtos; qua a fiscalização não levou em
consideração as quebras no estoque; que a fiscalização fez interpretação extensiva do
art. 223 do Ripi/98, pois os preços dos seus produtos podiam ser facilmente
identificáveis.
45. Com relação aos três primeiros argumentos, todos carecem de prova. A empresa não
junta comprovações das suas justificativas, motivo pelo qual elas não devem ser
consideradas. Quanto ao disposto no § 2° do art. 18 da IN SRF n° 73, de 2001, citado
pela Impugnante, o qual determina que, na pendência do enquadramento definitivo, as
bebidas deveriam ser classificadas segundo os Atos Declaratórios SRF (fls. 154 a 160),
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

entende-se que exatamente isso foi feito pela fiscalização em seu levantamento, sendo
que todos os referidos AD são datados de antes do ano 2000 e, portanto, não poderiam
ser do desconhecimento da empresa.
46. Quanto à alegação de interpretação extensiva, assim dispunha os arts. 222 e 223 do
Ripi/98:
(...)
47. O parágrafo único acima está criando uma presunção para as situações em que não
há como definir claramente o preço do produto. No caso presente, a fiscalização está
lançando o imposto sobre produtos considerados como comercializados sem a emissão
de nota fiscal, em virtude da falta de selos no estoque. Ora, realmente não há como
definir o preço dos produtos comercializados, uma vez que não se tem sequer como
identifica-los em virtude da falta da nota. Já os preços que a Impugnante diz serem
conhecidos são aqueles constantes das notas regularmente emitidas e não das saídas sem
nota.
48. Para a constatação de utilização indevida do selo de controle verde (Infração 3 —
Infração 5), a empresa apresenta a mesma alegação de que estaria aguardando
classificação definitiva, acrescentando que por estar no Simples seus recolhimentos não
estariam influenciados por este enquadramento, além de contestar o cálculo da planilha
de fl. 161.
49. Com relação ao aguardo da classificação definitiva, valem as explicações do item 45
acima e, no que diz respeito à não influência do enquadramento em virtude do Simples,
lembra-se que a opção pelo sistema simplificado não exime a empresa da
obrigatoriedade de selar corretamente seus produtos.
50. Não foi compreendida a contestação quanto à planilha de fl. 161. A Impugnante fala
em "estoque inicial", "compras" e "estoque final", sendo que no referido documento
nada disso consta. Trata-se tão somente de demonstrativo onde a primeira coluna já
aponta as quantidades indevidamente seladas dos produtos, e nas seguintes o
enquadramento correto e o valor do IPI. No próprio item 3.4 do Relatório de
Fiscalização (fl. 068), esta informa que o quantitativo de 258.798 foi apurado do
cruzamento das informações das notas de saídas e os registros do Livro de Entradas e
Saídas de Selos.
51. Com referência ao excesso de selos na cor verde (Infração 4 — Infração 6), a
Impugnante repete o argumento já abordado anteriormente quanto a estar no Simples e
da interpretação extensiva do parágrafo único do art. 223 do Ripi/98. Para ambos os
casos valem as explicações anteriores (itens 47 e 49).
52. Por fim, relativamente as Infrações 7 e 8, que dizem respeito ao recolhimento em
atraso do imposto nos anos de 2001 e 2002, sem o acréscimo de juros e multa de mora,
a Impugnante traz, estranhamente, alegações sobre sua situação no ano 2000, sem
aplicação para o caso.
53. Entretanto, no caso da infração 8 (multa de mora), embora não acatados os
argumentos, cabe dizer que a nova redação dada ao art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
primeiramente através da Medida Provisória n° 351, de 22 de janeiro de 2007, e
posteriormente pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, resultado da
conversão da MP, retirou a possibilidade de aplicação da referida multa nos casos de
pagamento fora do prazo sem o acréscimo da multa de mora, hipótese do lançamento
em análise. Assim trouxe a Exposição de Motivos da MP:
(...)
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

53. Tendo em vista a determinação contida no art. 106, II, "c", do CTN, no sentido de
que a lei se aplica a ato ou fato pretérito, em se tratando de ato não definitivamente
julgado, tal qual o presente, quando lhe cominar penalidade menos severa que a prevista
na lei vigente ao tempo da sua prática, entende-se que não deve prosperar esta parte do
lançamento, no valor de R$ 39.593,57.
54. Em vista do acima exposto, vota-se pela manutenção parcial do presente
lançamento, exonerando-se o valor de R$ 9.593,57 referente ao lançamento de multa
isolada pelo recolhimento do IPI de alguns períodos de 2001 e 2002 fora do prazo sem o
acréscimo de multa de mora.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reiterou todos os seus argumentos de defesa.
Em um primeiro momento, os autos foram encaminhados para o Segundo
Conselho de Contribuintes, o qual, ao analisar a matéria, em 03/02/2009, declinou de sua
competência para o Primeiro Conselho de Contribuinte, com base na alegação que ele seria o
competente para julgamento de lançamento decorrente de exclusão do Simples.
Com a criação e instituição do CARF, os autos foram encaminhados para a 3a
Seção de Julgamento, a qual novamente declinou da competência para a 1a Seção de Julgamento,
com base no mesmo argumento de que o lançamento seria decorrente de exclusão do Simples.
Os autos foram então distribuídos ao presente relator.
É o relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Destaque-se, desde já, que somente passamos para a análise da tempestividade do
recurso voluntário apresentado pelo contribuinte em razão do fato de a nossa proposta inicial de
declinação de competência para a 3a Seção de Julgamento deste Conselho ter restado vencida, de
modo que passamos para análise do mérito da defesa, no que também ficamos vencido.
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
16/11/2007 (fls. 1646 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

14/12/2007 (fls. 1691 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Da ausência de competência da 1a Seção do CARF para processar e julgar recursos que
versem sobre aplicação da legislação relativa ao IPI
Muito embora os presentes autos tenham sido encaminhados a esta Primeira
Seção de Julgamento do CARF, entendo que atualmente a competência para julgamento da
matéria discutida – infrações fiscais todas relacionadas ao Imposto sobre Produtos
Industrializados ("IPI”) – é da Terceira Seção de Julgamento, conforme se explica a seguir.
Como visto pelo breve relato do caso, o presente processo foi distribuído
inicialmente, em 17/12/2007, ao Segundo Conselho de Contribuintes, o qual, à época, detinha
competência para julgamento da matéria relacionada ao IPI.
Veja-se o que dispunha à época o Decreto no 70.235/1972:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
[...]
II - Em segunda instância, aos Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
com a ressalva prevista no inciso III do § 1o.
§1° Os Conselhos de Contribuintes julgarão os recursos, de ofício e voluntário, de
decisão de primeira instância, observada a seguinte competência por matéria:
[...]
II - 2° Conselho de Contribuintes: Imposto sobre Produtos Industrializados;
Sucede que, em sessão de 03/02/2009, a Quarta Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes declinou de sua competência e remeteu os autos para o Primeiro Conselho de
Contribuintes, tendo em vista se tratar de exigência fiscal decorrente de exclusão do Simples (fls.
1719/1724 do e-processo).
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

Todavia, com a criação e instituição do CARF, os autos foram remetidos para a
Terceira Seção de Julgamento, a qual, em sessão de 27/10/2021, por meio da resolução no 3401-
002.453 (fls. 1728/1736 do e-processo), mais uma vez declinou da competência para
encaminhamento dos autos à Primeira Seção de Julgamento, posto se tratar de exigência fiscal
decorrente de exclusão do Simples.
Nos termos da aludida resolução, considerando-se o que determina o atual
regimento, smj, a competência para apreciação do contencioso continua sendo da 1a Seção
conforme inciso V, do art. 2o, do Anexo II do RICARF (Portaria MF 343/15).
A nosso ver, contudo, a competência para julgamento dos presentes autos é da
própria Terceira Seção de Julgamento. Primeiro porque não se trata o caso de exigência de
tributo decorrente da aplicação da legislação do Simples. Segundo porque o ato que excluiu o
contribuinte do regime simplificado foi anulado por meio de decisão administrativa definitiva,
em processo administrativo próprio.
Vejamos mais uma vez o que consta da resolução CARF no 3401-002.453, a qual
encaminhou os autos para esta Primeira Seção de Julgamento (fls. 1736 do e-processo):
[...] considerando-se o que determina o atual regimento, smj, a competência para
apreciação do contencioso continua sendo da 1a Seção conforme inciso V, do art. 2o, do
Anexo II do RICARF (Portaria MF 343/15):
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
(...)
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional);
(...)
Do exposto, PROPONHO o encaminhamento dos autos à 1a Seção (Sucedâneo do
primeiro Conselho de Contribuintes) [...]
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

[grifos constam do original]
Perceba-se que o dispositivo do RICARF mencionado é claro ao advertir que
somente compete à Primeira Seção de Julgamento a análise de processo que verse sobre
aplicação da legislação relativa à exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da
aplicação da legislação referente ao Simples.
Não se trata os autos de exigência fiscal decorrente da aplicação da legislação do
Simples. Em verdade, em que pese o contribuinte ter sido excluído do Simples, o presente auto
de infração foi lavrado única e exclusivamente para cobrança de IPI em razão da constatação de
infrações à própria legislação do IPI.
Nesse sentido, observe-se todas as infrações objeto dos presentes autos e os
dispositivos legais os quais subsidiaram e fundamentaram a lavratura de cada delas:
Infração 001 – Não recolhimento ou recolhimento a menor de IPI – períodos de apuração: ano
calendário 2000, primeiro e segundo decêndio do mês 05/2002, terceiro decêndio do mês
08/2002, segundo e terceiro decêndio do mês 11/2002 e segundo decêndio do mês 12/2002
(fls. 17/19 do e-processo)

Infração 002 – Saída de produto sem emissão de nota fiscal – falta de selo de controle no
estoque apurada em auditoria de estoque de selo – período de apuração: 31/12/2000 (fls. 19
do e-processo)

Infração 003 – Falta de recolhimento de IPI em razão do emprego indevido de selo – período
de apuração: ano calendário 2000 (fls. 19/23 do e-processo)
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

Infração 004 – Falta de recolhimento de IPI – saída de produtos sem selo de controle –
excesso no estoque – período de apuração: ano calendário 2000 (fls. 23/25 do e-processo)

Infração 005 – Multa isolada por falta de recolhimento de multa de mora de IPI – período de
apuração: meses 11 e 12 de 2001 e meses 01, 02, 03, 04, 06, 06, 07 e 08 do ano calendário
2002 (fls. 25/26 do e-processo)

Infração 006 – selo empregado indevidamente – período de apuração: ano calendário 2000
(fls. 26/30 do e-processo)

Infração 007 – Saída de produto sem selo de controle – excesso no estoque – período de
apuração: ano calendário 2000 (fls. 30/31 do e-processo)

Infração 008 – Juros isolados – falta de recolhimento dos juros de mora – período de
apuração: mês 11/2001 e meses 01, 02, 03, 04, 06, 06, 07 e 08 do ano calendário 2002 (fls. 32
do e-processo)
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

Como se vislumbra, com exceção da multa e dos juros, os quais, por óbvio, são
fundamentados na legislação geral, todas as infrações discutidas nos autos versam sobre a
aplicação do Decreto no 2.637/1998, denominado RIPI/1998, o qual, à época, regulamentava a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do IPI, atualmente revogado pelo Decreto
no 7.212/2010, denominado de RIPI/2010, não tendo, portanto qualquer relação com a legislação
da Simples, razão pela qual a competência é da própria Terceira Seção de Julgamento.
A exclusão do Simples, a qual, foi inclusive anulada definitivamente1, somente é
mencionada pelo termo de verificação fiscal porque as infrações ora discutidas foram
identificadas em procedimento de fiscalização instaurado em razão dela.
Tanto isso é verdade que o próprio acórdão da DRJ/BEL menciona que ainda que
o contribuinte estivesse enquadrado no Simples, o RIPI/1998 estabelecia a necessidade de
emissão de uma série de documentos fiscais, dentre os quais aqueles exigidos em fiscalização e
que foram entregues incompletos ou não entregues, como se observa do seguinte trecho (fls.
1675 do e-processo):
36. Com relação ao esboço incompleto dos livros, ainda que entendesse não estar sujeita
à escrituração, a empresa estava obrigada à emissão das notas e arquivamentos de
documentos de entradas e saídas, conforme transcrição dos arts. 108 e 195, acima,
dispondo de elementos suficientes para contestar os cálculos e a metodologia utilizada
pela fiscalização, o que não foi feito. Além disso, a Autoridade utilizou-se da presunção
baseada unicamente no quantitativo das saídas, sob a justificativa do registro de
apuração do IPI estar em desacordo com as normas do Ripi/98, nos termos do art. 112,
II do citado Regulamento [...]
Portanto, não nos parece que seja o caso de análise e aplicação da legislação do
Simples, seja para exclusão ou inclusão, nem tampouco de tributo lançado em razão de o
contribuinte ter sido excluído do regime simplificado, pois segundo a DRJ/BEL, ainda que não
tivesse se verificado a hipótese de exclusão, as infrações permaneceriam hígidas, posto a não
observância de uma série de dispositivos normativos específicos relacionados ao próprio IPI.

1 O ato declaratório de exclusão do Simples foi declarado nulo pelo Terceiro Conselho de Contribuinte, por meio do
acórdão no 301-33.069 (fls. 1702/1708 do e-processo), proferido em 23/08/2006 no bojo do processo administrativo
no 10380.005553/2004-17, o qual se encontra arquivado desde 07/06/2011.
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

O Regimento Interno do CARF (“RICARF”) é claro ao determinar que a
competência da Primeira Seção se limite a julgar os casos que versem sobre aplicação da
legislação referente a exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação do Simples, o que não é o caso. O auto de infração ora discutido decorre única e
exclusivamente de um suposto descumprimento da legislação fiscal atinente ao IPI.
Face ao exposto, proponho o encaminhamento dos autos para a 3a Seção de
Julgamento, responsável por processar e julgar recursos de ofício e voluntário quer versem sobre
aplicação da legislação relativa ao IPI.
Análise do recurso em razão do não acatamento da remessa dos autos para a 3a Seção
Tendo em vista que a proposta inicial para declinação de competência não foi
aceita, passamos para a análise de mérito da presente autuação fiscal. Todavia, é importante
advertir que o presente voto restou vencido, tendo em vista que a turma entendeu por maioria
que o auto de infração para cobrança do IPI deveria ser cancelado em face da exclusão do ato
administrativo que teria excluído o contribuinte do regime simplificado.
Trata-se o presente caso de auto de infração para cobrança de IPI em razão do
suposto cometimento das seguintes infrações por parte do contribuinte:
Infração 001 – Não recolhimento ou recolhimento a menor de IPI – períodos de apuração: ano
calendário 2000, primeiro e segundo decêndio do mês 05/2002, terceiro decêndio do mês
08/2002, segundo e terceiro decêndio do mês 11/2002 e segundo decêndio do mês 12/2002
(fls. 17/19 do e-processo).
Infração 002 – Saída de produto sem emissão de nota fiscal – falta de selo de controle no
estoque apurada em auditoria de estoque de selo – período de apuração: 31/12/2000 (fls. 19
do e-processo).
Infração 003 – Falta de recolhimento de IPI em razão do emprego indevido de selo – período
de apuração: ano calendário 2000 (fls. 19/23 do e-processo).
Infração 004 – Falta de recolhimento de IPI – saída de produtos sem selo de controle –
excesso no estoque – período de apuração: ano calendário 2000 (fls. 23/25 do e-processo).
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

Infração 005 – Multa isolada por falta de recolhimento de multa de mora de IPI – período de
apuração: meses 11 e 12 de 2001 e meses 01, 02, 03, 04, 06, 06, 07 e 08 do ano calendário
2002 (fls. 25/26 do e-processo).
Infração 006 – selo empregado indevidamente – período de apuração: ano calendário 2000
(fls. 26/30 do e-processo).
Infração 007 – Saída de produto sem selo de controle – excesso no estoque – período de
apuração: ano calendário 2000 (fls. 30/31 do e-processo).
Infração 008 – Juros isolados – falta de recolhimento dos juros de mora – período de
apuração: mês 11/2001 e meses 01, 02, 03, 04, 06, 06, 07 e 08 do ano calendário 2002 (fls. 32
do e-processo).
Preliminar
Preliminarmente, o contribuinte adverte as referidas infrações deveriam ser
anuladas devido ao fato de todas elas decorrem de uma exclusão arbitrária do Simples, a qual
aliás foi posteriormente anulada por este CARF, como se observa pela ementa do acórdão no
301-33.069 proferido pela Primeira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes, in verbis:
SIMPLES. ATO DECLARATÓRIO. MOTIVAÇÃO INVALIDA E PRETERIÇÃO DO
DIREITO DE DEFESA.
O ato administrativo que determina a exclusão da opção pelo SIMPLES, por se tratar de
um ato vinculado, está sujeito observância estrita do critério da legalidade, devendo
restar sua motivação efetivamente comprovada, não podendo, ainda, ser exarado com
preterição do direito de defesa da empresa excluída. PROCESSO ANULADO AB
INITIO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da Primeira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes,
por unanimidade de votos, anular o processo ab initio, na forma do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado.
O motivo para a exclusão do contribuinte do regime simplificado teria sido a
verificação da prática reiterada de infrações à legislação tributária, prevista pelo artigo 14, V, da
Lei no 9.317/1996. Todavia, conforme restou consignado no acórdão que anulou a exclusão, tais
práticas reiteradas não poderiam ter justificado o ato de exclusão, em razão do fato de que elas
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

sequer teriam sido objeto de auto de infração próprio, como se vê abaixo (fls. 1707/1708 do e-
processo):
No caso, a motivação do ato declaratório teria sido a prática reiterada de infração à
legislação tributária.
Ocorre que, por ocasião da emissão do ADE no 32, sequer havia sido lavrado auto de
infração relativo às infrações apontadas como motivadoras da exclusão da empresa do
SIMPLES.
Quanto à necessidade da lavratura do auto de infração discordo do entendimento
exarado na decisão recorrida, tendo em vista que o cometimento de infrações reiteradas
à legislação tributária há de restar comprovado no processo relativo ao auto de infração,
no qual a contribuinte há de exercer o seu amplo direito de defesa. Tão somente após o
julgamento definitivo no âmbito administrativo, declarando ser procedente o auto de
infração, restaria comprovada a efetiva ocorrência da causa ensejadora do ADE.
No caso, consta nos autos que somente em dezembro de 2004 teia sido lavrado o auto
de infração, portanto, em data posterior à emissão do ADE ri2 32, ocorrida em junho de
2004.
Ressalte-se não ser admissível que a administração, antes de comprovada a ocorrência
do fato impeditivo da opção pelo SIMPLES, de pronto determine a exclusão do
contribuinte, preterindo o seu direito de defesa.
Cabe observar que, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto n° 70.235, de 06 de
março de 1972, são nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Como se observa, o ato de exclusão do Simples foi anulado em razão de vícios
formais intrínsecos a sua formação e não pelo seu conteúdo material.
Retornando aos presentes autos, o contribuinte advoga de que a aludida nulidade
acarretaria por consequência lógica o cancelamento da presente autuação, a qual decorreria
diretamente da exclusão do Simples Federal.
Nada obstante o aduzido, essa não nos parece a melhor conclusão. Como visto
pelo breve relato do caso, ainda que o contribuinte não tivesse sido excluído do Simples Federal,
a legislação tributária atinente ao IPI dispunha sobre uma série de obrigações as quais deveriam
ter sido observadas, independente do fato de o contribuinte se encontrar enquadrado no regime
simplificado.
Tampouco nos parece ser o caso de aplicação do artigo 151 do CTN, tal como
advertido em defesa. In casu, defende o contribuinte que o presente auto de infração não poderia
ter sido lavrado enquanto pendente de julgamento o ato administrativo o qual havia determinado
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

a sua exclusão. Esta contudo não é a interpretação da norma. O que o aludido dispositivo legal
veda é a cobrança de créditos tributários em discussão, inclusive como verificado no caso.
Embora a autoridade fiscal tenha lavrado o presente auto de infração, os débitos
ora discutidos se encontram com a sua exigibilidade suspensa, de modo que não se mostra
possível no momento a sua inscrição em dívida ativa e consequentemente a sua cobrança. Este é
o comando do artigo 151 do CTN.
O artigo 15, V, da Lei no 9.317/1996 é expressa ao asseverar que no presente caso
a exclusão do Simples Federal surtirá efeito a partir, inclusive, do mês de ocorrência de
qualquer dos fatos mencionados nos incisos II a VII do artigo anterior. O artigo 16 da mesma
norma, por sua vez, estipula que a pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir
do período em que se processarem os efeitos da exclusão às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
Por todo o aduzido, não há qualquer vício nos presentes autos capaz de macular o
lançamento realizado pela autoridade fiscal, o qual não merecer ser anulado.
Mérito
Quanto ao mérito, a nossa posição inicial era no sentido de que a presente
discussão deveria ter acontecido na 3a Seção de Julgamento deste Conselho, responsável pela
análise dos processos referentes ao IPI. Todavia, tendo em vista que ficamos vencido no ponto,
não nos resta outra alternativa senão analisar às infrações, as quais, ressalte-se, são todas
referentes a supostos descumprimentos ao Decreto no 2.637/1998, o qual instituiu o Regulamento
do IPI.
Como anteriormente mencionado, o contribuinte foi autuado em razão das
supostas infrações:
Infração 001 – Não recolhimento ou recolhimento a menor de IPI – períodos de apuração: ano calendário 2000,
primeiro e segundo decêndio do mês 05/2002, terceiro decêndio do mês 08/2002, segundo e terceiro decêndio do
mês 11/2002 e segundo decêndio do mês 12/2002 (fls. 17/19 do e-processo).
Infração 002 – Saída de produto sem emissão de nota fiscal – falta de selo de controle no estoque apurado em
auditoria de estoque de selo – período de apuração: 31/12/2000 (fls. 19 do e-processo).
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

Infração 003 – Falta de recolhimento de IPI em razão do emprego indevido de selo – período de apuração: ano
calendário 2000 (fls. 19/23 do e-processo).
Infração 004 – Falta de recolhimento de IPI – saída de produtos sem selo de controle – excesso no estoque – período
de apuração: ano calendário 2000 (fls. 23/25 do e-processo).
Infração 005 – Multa isolada por falta de recolhimento de multa de mora de IPI – período de apuração: meses 11 e
12 de 2001 e meses 01, 02, 03, 04, 06, 06, 07 e 08 do ano calendário 2002 (fls. 25/26 do e-processo).
Infração 006 – selo empregado indevidamente – período de apuração: ano calendário 2000 (fls. 26/30 do e-
processo).
Infração 007 – Saída de produto sem selo de controle – excesso no estoque – período de apuração: ano calendário
2000 (fls. 30/31 do e-processo).
Infração 008 – Juros isolados – falta de recolhimento dos juros de mora – período de apuração: mês 11/2001 e meses
01, 02, 03, 04, 06, 06, 07 e 08 do ano calendário 2002 (fls. 32 do e-processo).
Ainda em suas primeiras manifestações nos autos o contribuinte já teria advertido
para o fato de que por ser uma empresa do Simples Federal, não precisaria cumprir com uma
série de obrigações acessórias previstas no RIPI/1998.
Tais alegações são inclusive reiteradas em recurso voluntário, como se vê (fls.
1693 do e-processo):
Não procede a alegativa descrita no item 1.1 do Termo de Verificação Fiscal de que a
contribuinte tendo apresentado livros em desacordo com as normas estabelecidas na Lei,
pela simples e única razão de que a empresa impugnante estava sob proteção legal, OU
SEJA, FEZ SUA ESCRITURACAO CONTABIL NOS TERMOS DA LEI 9.317 DE 05
DE DEZEMBRO DE 1996.
Dentro do princípio do dever de colaboração a contribuinte/impugnante apresentou
esboço do livro de apuração do IPI à autoridade fiscal, com ressalvas de que enquanto
não fosse definitiva a sua exclusão do SIMPLES, entendia desobrigada do registro de
acordo com o RIPI, sendo apenas um singelo esboço, para em conjunto com outros`
dados da autoridade fiscal, esta efetivar seu desiderato.
É imperioso ressaltar, todavia, que tal alegação já fora categoricamente refutada
pelo acórdão recorrido, com o qual concordamos integralmente no ponto. Vejamos o que consta
dos fundamentos do voto do relator da DRJ/BEL (fls. 1674/1675 do e-processo):
34. O Ripi/98, prescrevia quanto as obrigações das empresas optantes pelo Simples:
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

"Art. 108 - Ficam dispensados da escrituração fiscal e do cumprimento das demais
obrigações acessórias os optantes pelo SIMPLES, devendo apenas serem cumpridas
as exigências referidas no art. 195, §§1°, exceto inciso IV, e 2°.
Art. 195 - Fica dispensado da escrituração fiscal e do cumprimento das demais
obrigações acessórias o estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, que
promova saídas de produtos exclusivamente tributados com a alíquota zero, desde que
não aproveite créditos incentivados.
§1° - O disposto neste artigo não exime o estabelecimento:
I - da emissão de nota fiscal na saída ou venda de produtos que industrializar ou adquirir
de terceiros;
II - da rotulagem, marcação e numeração dos produtos de sua industrialização;
III - do exame dos produtos adquiridos e respectivos documentos;
IV — (..);
V - do arquivamento dos documentos referentes às entradas e saídas, ocorridas em seu
estabelecimento;
VI - de outras obrigações que guardem relação com interesses fiscais de terceiros.
§2o - (...)
Como se percebe, muito embora o fato de se enquadrar no Simples Federal enseje
a dispensa de uma série de obrigações acessórias, ela não é total, admitindo exceções.
Especificamente com relação à infração 001, o contribuinte informa que não teria
apresentado todos os registros solicitados, mas tão somente um esboço, devido ao fato de não ser
obrigado a manter o registro completo de todos os seus livros. Ademais, reclama que a
fiscalização teria considerado apenas os livros de registro de saídas, mas não os de entrada, dos
quais constariam créditos de IPI que deveriam ter sido necessariamente observados, sob pena de
violação à regra da não cumulatividade.
O dispositivo do RIPI/1998 acima transcrito, todavia, é bastante claro ao estipular
que mesmo as empresas optantes pelo regime simplificado são obrigadas a emitir nota fiscal e
arquivar documentos referentes às entradas e saídas de produtos em seus estabelecimentos.
Logo, o acórdão recorrido não merece qualquer reforma nesse ponto, de modo que os seus
fundamentos são integralmente aproveitados no presente voto:
36. Com relação ao esboço incompleto dos livros, ainda que entendesse não estar sujeita
à escrituração, a empresa estava obrigada à emissão das notas e arquivamentos de
documentos de entradas e saídas, conforme transcrição dos arts. 108 e 195, acima,
dispondo de elementos suficientes para contestar os cálculos e a metodologia utilizada
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

pela fiscalização, o que não foi feito. Além disso, a Autoridade utilizou-se da presunção
baseada unicamente no quantitativo das saídas, sob a justificativa do registro de
apuração do IPI estar em desacordo com as normas do Ripi/98, nos termos do art. 112,
II do citado Regulamento:
"Art. 112 - Considerar-se-ão não efetuados os atos de iniciativa do sujeito passivo,
para o lançamento:
III - quando estiver em desacordo com as normas deste Capítulo (Lei n.°4.502, de
1964, art. 23, inciso I)."
37. Ainda que não tivesse sido utilizada a presunção, o argumento de que não teria a
fiscalização levado em consideração os créditos da Impugnante também não poderia
prosperar, tendo em vista que, apesar da mesma anexar cópia de Livro de Registro de
Entradas, deixou de juntar os documentos fiscais correspondentes As entradas que
teriam gerado crédito, também não prosperando a acusação de utilização de dois pesos e
duas medidas, uma vez que a fiscalização somente levantou dados relativos a produtos
com obrigação de selo, tendo sido escriturado pela empresa as saídas de produtos com e
sem selo de controle. 0 cálculo das saídas sem selo, feito pela fiscalização, partiu da
receita da atividade declarada pelo contribuinte, não existindo dois "levantamentos" a
serem comparados.
O contribuinte assevera ainda que a fiscalização não teria considerado os
montantes de IPI recolhidos sob a sistemática do Simples Federal, os quais deveriam ser
descontados do imposto lançado. Em suas palavras (fls. 1694 do e-processo), consoante
demonstração da PLANILHA (doc. 07 da peça de impugnação) DE DECOMPOSIÇÃO DOS
VALORES RECOLHIDOS PELO SIMPLES, foi recolhido no ano calendário de 2000, a
importância de R$ 5.019,16 referente ao IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI), o que não foi considerado pela agente fiscal autuante.
Nesse ponto, o acórdão da DRJ/BEL reconhece que os pagamentos devem ser
considerados indébitos passíveis de ressarcimento, mas ressalta que inexiste base legal para que
a fiscalização proceda a uma compensação de ofício no momento do lançamento, razão pela qual
negou provimento ao pleito da defesa.
A respeito do aduzido, não se pode corroborar com o aduzido pela delegacia de
julgamento. A nosso ver, não há que se falar sequer em compensação, trata-se de uma
consequência natural do lançamento, o qual deveria ter considerado valores eventualmente
reconhecidos e recolhidos por vontade própria do contribuinte.
Logo, é imprescindível que se reconheça a possibilidade de o contribuinte
aproveitar no presente auto de infração os montantes recolhidos a título de IPI na sistemática do
Simples Federal.
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

O contribuinte questiona ainda os lançamentos feitos em relação aos produtos
derivados do álcool (bebidas). Assevera que nesse ponto não haveria a obrigatoriedade do uso de
selo, tendo em vista se tratar de produto para o qual a legislação prevê a incidência de alíquota
zero, de modo que não haveria que se falar em tributação, veja-se (fls. 1695 do e-processo):
Destarte, consoante demonstrativo de todas as notas fiscais de saída do exercício de
2000, referente ao ALCOOL, com valor total de R$ 291.410,30, apresentado na planilha
(doc. 08 da peva de impugnação); referido valor não foi, como deveria ser subtraído do
montante utilizado pela agente fiscal no cálculo apresentado nos itens supracitados,
visto que o álcool etílico para consumo humano NÃO É SUJEITO A SELO E MUITO
MENOS AO IPI.
A questão, todavia, foi que a fiscalização não teve como apurar exatamente aquilo
que fora produzido e vendido exatamente em função da ausência ou do equívoco quanto ao uso
do selo. É interessante destacar que o cálculo foi levantado inclusive de maneira mais benéfica
ao contribuinte, aliás, como muito bem destacado pelo acórdão recorrido, como é possível
perceber abaixo (fls. do 1675/1676 e-processo):
39. No que diz respeito ao álcool, deve-se considerar que a presunção feita pela
fiscalização deu-se exatamente devido A impossibilidade de se quantificar o volume de
itens produzidos e vendidos, tendo a fiscalização feito um cálculo mais benéfico ao
contribuinte, quando utilizou como denominador para a receita presumida dos produtos
não selados o valor do item sem selo mais caro vendido pela Impugnante (vinho
Gaúcho), cálculo que resultou no menor número de unidades possível para aquele
faturamento.
40. Ademais, não pode ser considerada a relação de notas fiscais anexada às fls. 1130 a
1307, manuscrita, fora de ordem e sem o necessário acompanhamento das notas a que se
refere. Aliás, tentou-se comparar a dita relação com as cópias de notas anexadas às fls.
1308 a 1606, não se conseguindo localizar conexão entre ambas. Do contrário, algumas
incoerências foram encontradas, tais como a presença na relação de notas dos anos de
2001 e 2004 (p. ex. fls. 1130, 1133, 1137, 1144, 1152, 1160, 1171, 1172, 1180, 1182,
1184, 1187, 1 88, 1191, 1192, 1193, 1194, 1205, 1209, 1214, etc.).
41. Além de tudo isso, no que se refere à alíquota do álcool, realmente, nas notas
anexadas não foi destacado o IPI, levando a crer que se trataria de alíquota zero.
Entretanto, não se conseguiu identificar que tipo de álcool é comercializado pela
empresa. Segundo a Tabela do IPI, na posição 22.07, cujo título é "ALCOOL ETÍLICO
NA° DESNATURADO, COM UM TEOR ALCOOLICO EM VOLUME IGUAL OU
SUPERIOR
A
80%
VOL;
ÁLCOOL
ETÍLICO
E
AGUARDENTES,
DESNATURADOS, COM QUALQUER TEOR ALCOÓLICO", encontra-se a
classificação 2207.10.00 - "Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em
volume igual ou superior a 80% vol." - com alíquota zero em 2000, e na classificação
2207.20.10, o "álcool etílico" com qualquer teor alcoólico, com alíquota de oito por
cento no ano de 2000.
42. Já na posição 22.08 aparece, dentre outros produtos, o "ÁLCOOL ETÍLICO NÃO
DESNATURADO, COM UM TEOR ALCO6LICO, EM VOLUME, INFERIOR A
80% VOL", estando na classificação 2208.90.00, ex. 01, o "Álcool etílico", com
alíquota de oito por cento no ano de 2000. Ou seja, além da impossibilidade de
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

quantificação do produto saído, não há como definir se tal produto realmente estaria
sujeito à alíquota zero no ano de 2000. Anexou-se As fls. 1.635 a 1.637 telas capturadas
do Siscomex Legislação, onde constam as alíquotas citadas e respectivas base legais.
Para a infração 002, apurada em razão da saída de produtos selados em emissão de
nota – falta de selos laranja e cinza, o contribuinte adverte em recurso voluntário que tal
problema teria origem na própria Receita Federal, para a qual eram endereçadas consultas a
respeito de qual seria o enquadramento correto dos produtos, mas tendo em vista que elas
demoravam a ser respondidas, lhe era facultado selar o produto de acordo com algumas de suas
características análogas a outros produtos, o que, em suas próprias palavras, foi feito na mais
absoluta boa fé.
Tanto que, segundo explica, sempre teria realizado as retificações necessárias por
orientação do próprio agente fiscal, mas o que também tornava impossível selar produtos que já
haviam sido comercializados sem selos, ou retirar selos a produtos selados anteriormente (fls.
1696 do e-processo). Justifica suas alegações com base no artigo 18, §2o da Instrução Normativa
no 73/2001.
No ponto, não nos parece que o contribuinte tem razão. Isto porque muito embora
o contribuinte defenda em recurso voluntário que os atos administrativos com o devido
enquadramento de suas bebidas somente fora editado “meados do ano de 2002”, a fiscalização
fez questão de ressaltar que teria se baseado em atos emitidos todos antes do ano calendário
2000. Com efeito, todos esses atos, os quais o contribuinte não teria observado, constam do
presente processo administrativo (fls. 155/159 do e-processo), sendo eles emitidos entre os anos
de 1996 e 1999.
Logo, com relação ao argumento de defesa para todas as infrações relacionadas ao
uso indevido de selo, as razões do contribuinte não merecem prosperar, tendo em vista a
existência prévia de ato administrativo estipulando o devido enquadramento, o que no caso não
teria sido observado.
Um ponto relevante e que merece destaque é o fato de que o enquadramento como
Simples Federal não exime o contribuinte quanto a obrigatoriedade de selar corretamente os seus
produtos. Como já se viu, não são todas as obrigações acessórias que estão dispensadas em razão
do enquadramento na sistemática simplificada, de modo que o próprio RIPI/1998 estipula o que
deveria ter sido observado.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

Tampouco merece prosperar as alegações de que a fiscalização não teria levado
em consideração as quebras no estoque e que teria havido uma interpretação extensiva indevida
do artigo 223 do RIPI/1998. Quanto à questão da quebra de selo, a DRJ/BEL foi expressa ao
asseverar que ela não poderia ser considerada pelo simples fato de que o contribuinte não teria
apresentado uma única prova sequer nesse sentido. Ressalte-se que tampouco em recurso
voluntário essa prova foi feita. Já quanto à interpretação extensiva do mencionado dispositivo de
lei, tampouco assiste razão o contribuinte Veja-se o que dispõe o artigo 223:
Art. 223 - Nas hipóteses previstas no artigo precedente, será cobrado o imposto sobre as
diferenças apuradas, sem prejuízo das sanções e outros encargos exigíveis (Lei n° 4.502,
de 1964, art. 46, § 4°, e Decreto-lei n° 34, de 1966, art. 2°, alteração 129.
Parágrafo único - No caso de produto de diferentes preços, desde que não seja possível
identificar o preço do produto, o imposto será calculado com base no de valor mais
elevado (Lei n° 4.502, de 1964, art. 46, § 4°, e Decreto-lei n° 34, de 1966, art. 2°,
alteração 129)
Como muito bem advertido pelo acórdão recorrido (fls. 1677 do e-processo), o
parágrafo único acima está criando uma presunção para as situações em que não há como
definir claramente o preço do produto. No caso presente, a fiscalização está lançando o imposto
sobre produtos considerados como comercializados sem a emissão de nota fiscal, em virtude da
falta de selos no estoque. Ora, realmente não há como definir o preço dos produtos
comercializados, uma vez que não se tem sequer como identificá-los em virtude da falta da nota.
Já os preços que a Impugnante diz serem conhecidos são aqueles constantes das notas
regularmente emitidas e não das saídas sem nota.
Por fim, o contribuinte questiona a incidência dos juros e da multa de mora, o que
tampouco merece qualquer reparo. Tanto os juros como a multa se encontram expressamente
previstos em lei. Com relação aos juros, trata-se de matéria inclusive já sumulada, como abaixo
demonstrado:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Face ao aduzido, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte, mantendo-se o presente lançamento, do qual devem ser abatidos apenas os valores
de IPI recolhidos sob a sistemática do simples.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

Marcelo Jose Luz de Macedo

Voto Vencedor
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Redatora designada.
Com todas as vênias ao I. Relator, quando dos debates ocorridos na sessão de
julgamento, prevaleceu a posição da maioria do colegiado no sentido de rejeitar a proposta de
declinação de competência e dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de
infração.
No que se refere à competência para julgamento, a Portaria CARF no 1339/2021,
em seu art. 2o, estendeu temporariamente, à 1a Seção de Julgamento, “a competência para julgar
recursos relativos a processos de exigência de crédito tributário decorrente da exclusão de
empresas do Simples e Simples Nacional, independentemente da natureza do tributo exigido”
(grifamos).
No presente caso, embora não se trate de tributo decorrente da aplicação da
legislação do Simples Nacional, como bem observou o I. Relator, os débitos em exigência
decorrem da exclusão do Recorrente do Simples Nacional. Tanto é assim que na “Infração 001 -
Não recolhimento ou recolhimento a menor de IPI”, o débito em exigência foi apurado com base
nas normas de tributação aplicáveis às pessoas jurídicas não enquadradas no Simples Nacional
(Decreto no 2.637/1998, denominado RIPI/1998).
Em outras palavras: apesar de, no período em discussão, o Recorrente ter optado
pelo Simples Nacional, a sua exclusão do regime ensejou a exigência de tributo com arrimo na
legislação ordinária do IPI – e não na legislação do Simples Nacional -, donde se conclui que o
crédito tributário ora em discussão decorre da exclusão do Recorrente do Simples Nacional –
exatamente a hipótese cuja competência foi atribuída à 1a Seção de Julgamento pela Portaria
CARF no 1339/2021.
A conclusão a qual chegou a maioria do colegiado quanto ao mérito é
consequência lógica do entendimento que prevaleceu com relação à competência. Isso porque, se
o lançamento em discussão decorre da exclusão do Recorrente do Simples Nacional, a anulação
do ato de exclusão do Simples Nacional tem por consequência necessária a anulação do auto de
infração subjacente.
Explica-se: como bem relatado acima, a Primeira Câmara do Terceiro Conselho
de Contribuintes anulou o ato de exclusão do Recorrente do Simples Nacional (Acórdão no 301-
33.069), de forma que o Recorrente não pode ser exigido com base nas normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas – mas apenas naquelas atinentes aos contribuintes
enquadrados no Simples Nacional. Diante disso, como o auto de infração subjacente teve por
base a legislação ordinária do IPI, a manutenção do Recorrente no Simples Nacional tem por
consequência a insubsistência do auto de infração.
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.405 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.100584/2004-81

Diante do exposto, voto por conhecer do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no
mérito, DAR PROVIMENTO para cancelar o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 1763
DF CARF MF
Original